Tribunal: TJES
Processo: 5005585-41.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005585-41.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GENIVALDO PRATES CANTIDIO

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA ANÁLISE PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado da prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, contra decisão que manteve sua prisão preventiva, sob alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar e de inexistência de dolo, pleiteando a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se é possível, em sede de habeas corpus, analisar alegações de negativa de autoria e ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo boletim de ocorrência, depoimentos e laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a agressão narrada.

4. A via do habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inadequada para análise de teses defensivas relativas à negativa de autoria ou ausência de dolo.

5. A gravidade concreta da conduta, consistente em agressão física com lesão na cabeça da vítima em contexto de violência doméstica, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6. A reiteração de comportamentos violentos ao longo do relacionamento evidencia a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva.

7. Há indicativos de tentativa de interferência na instrução criminal, reforçando a necessidade da custódia para assegurar a regularidade do processo.

8. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, especialmente em casos de violência doméstica com gravidade concreta da conduta.

2. A via do habeas corpus é inadequada para análise aprofundada de provas ou discussão sobre autoria e dolo.

3. A reiteração de condutas violentas e o risco de interferência na instrução criminal justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública e regularidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, III; CP, art. 129, §13; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 738.273/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.10.2023; STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
GENIVALDO PRATES CANTIDIO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos da custódia cautelar, tendo em vista a inexistência do dolo de ofender a integridade física da ofendida, tratando-se, na verdade, de evento fortuito ou reação defensiva proporcional diante da agressão injusta iminente, considerando a condição de embriaguez e hostilidade da vítima.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em 27/03/2026 (ID nº
18966181
).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº
19042436
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID
19197440
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
GENIVALDO PRATES CANTIDIO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos da custódia cautelar, tendo em vista a inexistência do dolo de ofender a integridade física da ofendida, tratando-se, na verdade, de evento fortuito ou reação defensiva proporcional diante da agressão injusta iminente, considerando a condição de embriaguez e hostilidade da vítima.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar pelo Desembargador Plantonista, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante a inicial acusatória nos autos da ação originária, no dia 28 de fevereiro de 2026, por volta das 20h, na residência situada no bairro Aribiri, neste município, o denunciado, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Maria de Fátima Paiva Costa Dias, causando-lhe lesões corporais.

Relata a denúncia que as partes mantiveram relacionamento amoroso anterior, tendo encerrado em razão de reiteradas agressões praticadas pelo denunciado e, na data dos fatos, ao comparecer ao local para retirar seus pertences, a vítima foi agredida pelo denunciado, que a segurou pelos braços e a empurrou, fazendo com que caísse ao chão e sofresse lesão na cabeça.

Aduz, ainda, que, após o ocorrido, a vítima acionou familiares, sendo o denunciado preso em flagrante por policiais militares, enquanto ela foi encaminhada para atendimento médico, tendo o laudo pericial constatado lesões compatíveis com a agressão narrada, a saber:

(...)
no dia 28 de fevereiro de 2026
, por volta das 20h, na residência do denunciado, localizada na Rua Emídio Ferreira Sacramento, nº 246, no bairro Aribiri, neste município,
o denunciado, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, MARIA DE FÁTIMA PAIVA COSTA DIAS, ocasionando-lhe lesões corporais
, conforme BU de nº 60662344.

Pelo que se depreende dos autos, o denunciado e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por cerca de 04 (quatro) anos, vindo, inclusive, a conviverem maritalmente por determinado período. Ocorre que a vítima optou por encerrar a referida relação, em razão dos reiterados episódios de agressões físicas e ofensas perpetradas pelo denunciado.

Ademais, narram os autos que, na data e horário supracitados, a vítima se dirigiu à residência do denunciado para buscar alguns de seus pertences que havia deixado no local em questão, ocasião em que indagou o denunciado de quem era as panelas que se encontravam sobre a geladeira, obtendo, deste último, a seguinte resposta: “
é de uma puta qualquer que me deu(sic)
”.

Neste momento, a vítima afirmou ao denunciado que retiraria objetos pessoais que estavam no imóvel. Ato contínuo, irresignado com a aludida afirmação,
o denunciado segurou a vítima pelos braços e, abruptamente, a empurrou, fazendo com que ela caísse no chão e, consequentemente, batesse a cabeça
.

Extrai-se dos autos que, após ser agredida, a vítima passou a proferir gritos de socorro, dizendo “
por favor, liguem para a minha filha
”. Por fim, após alguns instantes, a vítima conseguiu realizar uma chamada de vídeo pra sua filha, que compareceu ao local acompanhada de policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante do Denunciado, tendo a vítima sido encaminhada ao Hospital para receber atendimento médico, pois a lesão na cabeça sangrava muito.

Urge registar que, conforme o teor do Laudo Pericial anexo aos autos, em decorrência das agressões desferidas pelo denunciado,
restaram configuradas, na vítima, as seguintes lesões corporais: “
equimose arroxeada com cerca de 01x01cm em braço direito e lesão incisa com cerca de 04cm em região parieto-occipital direita
”
(ID 91871370).

Sabe-se que o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal admite a prisão preventiva nos casos de crime envolvendo “
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”, mesmo nos casos de delito cuja pena cominada seja inferior a 04 (quatro) anos.

Contudo, ainda que assim não fosse, o delito previsto no art. 129, §13, do CP, por si só, possui pena máxima em abstrato superior, o que autorizaria a prisão preventiva.

Por sua vez, o art. 312 do CPP exige para a decretação da referida custódia prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti
), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Consoante os fatos alhures expostos, verifico que estão presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, caracterizando, por conseguinte, o
fumus comissi delicti
, não sendo viável, neste momento, imiscuir na questão da alegada negativa de autoria ou dolo, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

No mesmo sentido, é o entendimento do C. STJ, consoante o julgado abaixo

ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional. 3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Da mesma forma, “
é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

No que diz respeito ao
periculum libertatis
, da leitura dos autos originários, verifico ser a prisão preventiva necessária para garantia da ordem pública e proteção da ofendida, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, consistente em agressão física com lesões relevantes, inclusive na cabeça, com traumatismo craniano, em contexto de violência doméstica.

Além disso, o depoimento da vítima revela a reiteração de comportamentos violentos ao longo do relacionamento, inclusive com agressões anteriores, inclusive contra seus familiares, circunstâncias que evidenciam sua acentuada periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Ademais, há indicativo de tentativa de interferência na instrução, diante do relato de contato realizado por pessoa ligada ao denunciado com o intuito de que a vítima amenizasse os fatos, o que reforça a necessidade da custódia para assegurar a regular instrução criminal.

Nesse contexto, registro a existência de petição em nome da vítima, com suposta manifestação de vontade no sentido de não possuir interesse na persecução penal, mas encontra-se desacompanhada de procuração em nome da ofendida, bem como foi subscrita pelos ora impetrantes, em aparente conflito de interesses.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.